Tribunal: STF
Processo: ARE 1438221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO - Inocorrência da prescrição do fundo de direito - Súmula 85 do C. Superior Tribunal de Justiça - Observância à prescrição quinquenal, quando da execução do jugado.



    Pleito de recebimento da diferença de carreira no cálculo de “Gratificação pelo Comparecimento às Sessões Camarárias” - Admissibilidade - A legislação municipal prevê que para composição da remuneração fixa, soma-se o valor do vencimento padrão e a diferença de carreira Exegese na Resolução nº 2, de 11/05/2015, da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã e na Lei Complementar Municipal nº 316/2016 - Inexistência de violação ao art. 37, XIV da Constituição Federal (efeito cascata).



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) - Procedência parcial da ação mantida - Honorários recursais fixados - Remessa necessária desacolhida e recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, a Lei Complementar Municipal nº 316/2016 (fl. 197) convalidou as relações jurídicas formadas pela Resolução nº 2/2015 (fls. 158/196) que instituiu o Regime Jurídico, Quadro de Pessoal e o Novo Sistema Remuneratório dos servidores municipais de Tupã, dispondo em seu artigo 47:



    [...]



    Dessume-se que a legislação municipal dispôs de forma clara a forma de cálculo da gratificação requerida. As fichas financeiras carreadas aos autos pela apelante convalidam as verbas percebidas pelo autor, em especial a gratificação pelo comparecimento às sessões camarárias (fls. 142/157), no cargo de motorista no Município, admitido em 01/12/1991.



    [...]



    Outrossim, a incidência da "diferença de carreira" para cálculo da "gratificação pelo comparecimento às sessões camarárias" não viola a vedação do artigo 37, XIV, da Carta Constitucional, pois a pretensão inicial é expressa “referente à não incidência do percentual de 50% da diferença de carreira quando do cálculo e do pagamento da “Gratificação pelo Comparecimento às Sessões Camarárias””, ou seja, se refere à diferença no cálculo de verba que já recebe. A norma constitucional busca afastar o efeito cascata, o que não se verifica no caso."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente